Tribunal: TJSP
Processo: 0218297-58.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Queda de extintor de incêndio sobre criança, acarretando lesões nas costelas e fígado – Equipamento adequadamente instalado – Menor que se pendurou sobre o extintor, acarretando sua queda – Ausência de ilícito a ensejar a responsabilização do fornecedor pelo acidente de consumo – Culpa exclusiva da vítima caracterizada –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Queda de extintor de incêndio sobre criança, acarretando lesões nas costelas e fígado – Equipamento adequadamente instalado – Menor que se pendurou sobre o extintor, acarretando sua queda – Ausência de ilícito a ensejar a responsabilização do fornecedor pelo acidente de consumo – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – Estabelecimento que prestou o devido auxílio após o acidente – Improcedência mantida - Recurso desprovido.